Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707257-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES, GLEIDSON SANTANA E SOUSA, RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA APELADO: GLEIDSON SANTANA E SOUSA, ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES, RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES, GLEIDSON SANTANA E SOUSA, RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA, para se manifestar(em, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID"s 33675017-19). Esclareço que estão citados no bojo das contrarrazões. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator